Tribunal: TJBA
Processo: 0000683-35.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000683-35.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA, RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

APELADO: MARIA DAS GRACAS MOITINHO SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA DAS GRACAS MOITINHO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS, BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
SERVIDOR
MUNICIPAL
. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXCESSO DE JORNADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO SOBRE MATÉRIA NÃO DEDUZIDA PELAS PARTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO PELO JUÍZO A QUO.
APELO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Encruzilhada/BA, no bojo de ação que pleiteia o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do não pagamento do piso salarial nacional do magistério público da educação básica, referente ao exercício de 2012, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, bem como da extrapolação da jornada semanal de trabalho. A sentença recorrida, no entanto, analisou e julgou procedente pedido diverso, referente ao pagamento de diferenças de 13º salário (gratificação natalina), matéria não deduzida em nenhuma fase do processo, nem pela Autora, nem pelo Réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao decidir questão estranha à causa de pedir, condenando o Réu ao pagamento de verba não requerida; e (ii) analisar se o vício identificado é suficiente para ensejar a nulidade absoluta da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 492 do Código de Processo Civil estabelece que é vedado ao juiz decidir além do que foi pedido (ultra petita), aquém do pedido (citra petita), ou sobre matéria diversa daquela deduzida pelas partes (extra petita), sob pena de nulidade da decisão por violação ao princípio da congruência.

4. Na situação, a controvérsia processual se restringe ao alegado descumprimento do piso salarial nacional do magistério e à jornada semanal excedente, não havendo, na petição inicial, na contestação ou em qualquer manifestação posterior, menção a diferenças relativas ao 13º salário, o que torna absolutamente desbordante o teor da sentença recorrida.

5. A decisão incorre, portanto, em julgamento extra petita ao impor condenação em objeto diverso do pedido, vício que não configura simples erro formal, mas nulidade absoluta do decisum, pois extrapola os limites objetivos da lide e fere diretamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade judicial.

6. Diante da nulidade reconhecida, é indispensável o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento da causa, desta vez observando-se rigorosamente os limites da demanda e a correta análise das peças processuais.

7. O Apelo interposto pelo Réu resta prejudicado, pois a anulação da sentença implica a eliminação do objeto do recurso adverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelo da Autora provido e Recurso do Réu prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A sentença que decide sobre matéria não arguida pelas partes viola o princípio da congruência e configura julgamento extra petita, nos termos do art. 492 do CPC, sendo nula de pleno direito.

2. O erro na identificação das peças processuais relevantes e a condenação em objeto diverso do requerido evidenciam vício material grave que compromete a validade da decisão judicial.

3. Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento dentro dos limites da lide.

4. A Apelação interposta pela parte adversa resta prejudicada quando o provimento do recurso principal anula a sentença que lhe serve de fundamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 492; Lei nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Simultânea nº 0000683-35.2016.8.05.0075, em que é Apelante/Apelado
MARIA DAS GRACAS MOITINHO SANTOS E

MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em

DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO RÉU
e o fazem nos termos do voto da Relatora.